Tribunal: TJES
Processo: 5007464-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007464-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007464-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI, JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI
PACIENTE: AMILTON BARROS PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI - ES19782-A, FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar
, impetrado em favor de
AMILTON BARROS PINHEIRO
,
denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES.

Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que, após notificação do paciente para apresentação de defesa preliminar, eles “
apresentaram a peça defensiva nos autos no dia 13/12/2019, conforme folhas 384-399, alegando matérias preliminares de mérito que culminam na absolvição sumária, bem como matérias que certamente levarão à sua absolvição ao final dos autos
”, sendo tais pedidos indeferidos pelo magistrado
a quo
em “
decisão de folhas 450/452 (proferida em 23/07/2021)
”.

No entanto, afirmam que houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram intimados do teor da referida decisão, impossibilitando a defesa de recorrer.

Salientam que “
a intimação realizada foi somente do teor da decisão de folha 453 (proferida em 01/02/2022), que apenas designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022 (início do próximo mês), estando na iminência de ser realizada
”.

Requerem, assim, que sejam “
suspensos todos os atos praticados após a decisão de folhas 450/452 nos autos nº 0016139-31.2019.8.08.0012, ordenando inclusive a suspensão da audiência designada nos autos nº 0016139-31.2019.8.08.0012, que tramita na 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, para o dia 01/09/2022, conforme folha 453 (proferida em 01/02/2022), bem como, que seja ordenada a realização da intimação (da decisão de folhas 450/452) e consequente abertura de prazo para recurso em defesa do Senhor Amilton Barros Pinheiro
”.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme mov. de nº
3189244
.

Informações prestadas pela autoridade impetrada (nº 3284385).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO, opinou pelo não conhecimento da impetração, por não ser a via adequada para o exame das questões suscitadas (nº
3336260
).

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007464-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI, JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI
PACIENTE: AMILTON BARROS PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI - ES19782-A, FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A

VOTO

C
onforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar
, impetrado em favor de
AMILTON BARROS PINHEIRO
,
denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES.

Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que, após notificação do paciente para apresentação de defesa preliminar, eles “
apresentaram a peça defensiva nos autos no dia 13/12/2019, conforme folhas 384-399, alegando matérias preliminares de mérito que culminam na absolvição sumária, bem como matérias que certamente levarão à sua absolvição ao final dos autos
”, sendo tais pedidos indeferidos pelo magistrado
a quo
em “
decisão de folhas 450/452 (proferida em 23/07/2021)
”.

No entanto, afirmam que houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram intimados do teor da referida decisão, impossibilitando a defesa de recorrer.

Salientam que “
a intimação realizada foi somente do teor da decisão de folha 453 (proferida em 01/02/2022), que apenas designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022 (início do próximo mês), estando na iminência de ser realizada
”.

Requerem, assim, que sejam “
suspensos todos os atos praticados após a decisão de folhas 450/452 nos autos nº 0016139-31.2019.8.08.0012, ordenando inclusive a suspensão da audiência designada nos autos nº 0016139-31.2019.8.08.0012, que tramita na 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, para o dia 01/09/2022, conforme folha 453 (proferida em 01/02/2022), bem como, que seja ordenada a realização da intimação (da decisão de folhas 450/452) e consequente abertura de prazo para recurso em defesa do Senhor Amilton Barros Pinheiro
”.

O magistrado
a quo
, ao prestar informações, fornece relevantes esclarecimentos
(
nº 3284385
):

“(...)
O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 90 e artigo 96, I, e V, da Lei 8666/93.

Foi proferida decisão ás fls. 374/375, no dia 16/10/2019, recebendo a denúncia e determinando a citação do paciente.

O paciente devidamente citado constituiu advogado particular (procuração fls. 381), e apresentou resposta á acusação às fis. 384/399 dos autos, arguindo preliminares.

No dia 23/06/2021, às fis. 450/452, foi proferida decisão rejeitando as preliminares e designando audiência de instrução e julgamento, tendo sido determinada a intimação da defesa dos acusados.

Às fls. 453 foi determinado o cumprimento do que fora determinado na decisão proferida ás fls. 450/452 e redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022, tendo sido a defesa do paciente intimada para o Ato conforme consta às fls. 459/v.

No dia 10/08/2022 a defesa do paciente fez carga cópia dos autos, tomando ciência da integralidade da decisão proferida ás fis. 450/452, bem como de qualquer decisão contida no processo. (...)”.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, por não ser a via adequada para o exame das questões suscitadas.

E, após examinar detidamente os autos, de fato, tenho que a presente ação de
Habeas Corpus
não deveria sequer ser conhecida, conforme bem enfatizou o Órgão Ministerial de Cúpula.

A uma, porque tal matéria - suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, pela ausência de intimação da Defesa da decisão que apreciou a resposta à acusação - não foi objeto de apreciação do Juízo singular, não cabendo a esta Corte de Justiça examiná-la, sob pena de indevida supressão de instância.

À propósito:

“(...)
4. A tese relativa à suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, pela ausência de intimação da defesa da decisão que apreciou a resposta à acusação, não foi suscitada perante o tribunal estadual. Assim, não cabe a esta corte examinar tal matéria, sob pena de indevida supressão de instância
. (...)” (STJ; RHC 39.133; Proc. 2013/0210776-8; MT; Quinta Turma; Relª Minª LAURITA VAZ; DJE 22/08/2014, meu grifo).

A duas, porque a decisão que aprecia as teses apresentadas na resposta à acusação apenas viabiliza a ação penal, não implicando em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.

Assim, não há constrangimento ilegal que possa inferir na liberdade de locomoção do ora paciente, haja vista que os pedidos realizados pela combatente defesa estão afetos a rejeição de preliminares suscitadas em resposta à acusação, quais sejam a de inépcia da denúncia e da prescrição punitiva.

Neste ponto, oportuno é o cuidadoso parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO, o que é adotado como parte integrante deste voto:

“(...) O
Habeas Corpus
é ação autônoma de impugnação estabelecida no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que tem por escopo proteger o direito à livre locomoção do indivíduo, contra ameaça ou lesão decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder.

Na forma definida pelo constituinte originário, seu único requisito é a existência de perigo ou efetiva violência ao direito de ir e vir, decorrente de arbítrio ou ato ilícito, razão pela qual tem amplo espectro de aplicação, podendo ser manejado para impugnação de ato judicial, administrativo e particular.

Contudo, em vista de sua importância e buscando garantir a sua efetividade, nos últimos anos, as Cortes Superiores têm buscado proteger a ação constitucional do uso indevido e desmedido, através da restrição de suas hipóteses de cabimento, passando a não mais admiti-lo nas situações em que houver recurso previsto na sistemática processual para impugnar a decisão objeto do Habeas Corpus.

Referido entendimento, amplamente adotado por esse egrégio Tribunal e por esta Procuradoria de Justiça, visa preservar a garantia fundamental contra a vulgarização, que a colocaria em risco de ser descaracterizada, retirando do cidadão um importante meio de proteção a sua liberdade de locomoção.

Além disso, prestigia a sistemática recursal e a própria eficiência da tutela jurisdicional, prejudicada pela utilização desmedida do writ, que, por sua preferência de julgamento, acaba, quando manejado indevida e excessivamente, enchendo as pautas das Cortes, obstaculizando a análise mais célere dos meios recursais regulares.

No caso em exame, o paciente almeja a reforma da Decisão interlocutória que indeferiu as preliminares aventadas pela defesa, tendo em vista ter perdido o prazo para o recurso adequado, mesmo tendo sido devidamente intimado. Portanto, s. m. j., não deve ser admitido o presente remédio constitucional por essa Colenda Câmara Criminal (...)”.

Portanto, como se vê, o remédio constitucional destina-se, essencialmente, à análise de questões que repercutam diretamente no direito de locomoção do indivíduo e, em sendo assim, eventuais nulidades, que não coloquem em risco o direito de ir e vir, não podem ser objeto de exame na estreita via do remédio heroico, vez que não se presta a resolver pretensões específicas, desafiadoras de recurso próprio e oportuno.

Realmente, era o caso de não conhecimento da presente ação constitucional, nos termos do parecer ministerial.

No entanto, apenas por amor ao debate, verifico que os impetrantes não conseguiram demonstrar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

De fato, os limites constitucionais para impetração de
habeas corpus
são claros, sendo que a discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção, como a das nulidades processuais, deve ser admitida de forma excepcionalíssima, apenas nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Os impetrantes pleiteiam, em apertada sinopse, a declaração de nulidade de todos os atos processuais após a decisão interlocutória de fls. 450/452 nos autos originários, bem como a ordenação de suspensão da audiência designada para o dia 01/09/2022.

Ora, como a decisão questionada é interlocutória - pronunciamento judicial que decide alguma coisa no processo e não se enquadre no conceito de sentença -, como já suscitado,
não restou comprovado nenhum prejuízo ao paciente, considerando que já estava plenamente ciente das acusações que já haviam lhe sido feitas, sendo regularmente notificado
.

Aqui, válido novamente destacar trecho dos informes prestados pela autoridade impetrada, que peço vênia para endossar:

“(...) As fls. 453 foi determinado o cumprimento do que fora determinado na decisão proferida ás fis. 450/452 e redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022
, tendo sido a defesa do paciente intimada para o Ato conforme consta às fls. 459/v.

No dia 10/08/2022 a defesa do paciente fez carga cópia dos autos, tomando ciência da integralidade da decisão proferida ás fis. 450/452, bem como de qualquer decisão contida no processo
.
(...)” (meu grifo)

Conclui-se, em verdade, que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que a defesa foi devidamente intimada, bem como fez carga dos autos no dia 10/08/2022, com tempo hábil para preparação da audiência designada para o dia 01/09/2022
.

Em adendo, em diligências ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifico que a Audiência de Instrução e Julgamento foi redesignada para o dia 29/06/2023, não havendo, por ora, prejuízos para o paciente.

Ademais, ao que tudo indica, a pretensão deduzida pela douta defesa no presente
habeas corpus
redundaria em enorme retrocesso. Poderia resultar em sério prejuízo ao prosseguimento da ação persecutória estatal, como, por exemplo, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Válido ressaltar que o paciente está sendo acusado pela prática de 02 (dois) crimes da Lei de Licitações (artigo 90 e artigo 96, incisos I e V, da Lei 8.666/93), ambos, apenados com detenção.

Feitas tais considerações, não obstante o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça - que opinou pelo não conhecimento da impetração -, pelas razões expostas, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual
D
ENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº
8.666/93)

–
ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO VERIFICADO PREJUÍZO EFETIVO AO PACIENTE – INTIMAÇÃO DA DEFESA E CARGA DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA.

1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

2.
In casu
, a
decisão questionada é interlocutória, e não restou comprovado nenhum prejuízo ao paciente, considerando que já estava plenamente ciente das acusações que já haviam lhe sido feitas, sendo regularmente notificado. Ademais, verificado que a defesa foi intimada e realizou a carga dos autos, tendo tempo hábil para preparação para audiência designada.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007464-25.2022.8.08.0000, em que é paciente AMILTON BARROS PINHEIRO, sendo autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM postulada em favor do paciente, nos termos do voto do Relator.